Tribunal: TJES
Processo: 0005482-19.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005482-19.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR BARRETO SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005482-19.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR BARRETO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ART. 157, §2º, INCISO II E §2º- A, I (DUAS VEZES), DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a absolvição do apelante, eis que os autos revelam de modo inequívoco a autoria e materialidade dos fatos. 2. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. 3. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005482-19.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IGOR BARRETO SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“(...) Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia que, no dia 18 de julho de 2023, aproximadamente às 20h34, em via pública, na Av. Leila Diniz, n° 14, Bairro Novo México, Município de Vila Velha, o Denunciado IGOR BARRETO SOUZA, acima qualificado, juntamente com o adolescente Kauã Fhellype Vieira Souza e com terceiro não identificado, previamente acordados e em comunhão de vontades, subtraíram para si, mediante grave ameaça, com a utilização de uma arma de fogo, 02 (dois) aparelhos celulares lphone, das vítimas Gustavo Lamas Gramelick e Kianny Lamas Gramelick. Segundo o procedimento persecutório, no dia e horário dos fatos, as vítimas Gustavo Lamas Gramelick e Kianny Lamas Gramelick, caminhavam pela Av. Leila Diniz, Bairro Novo México, neste município, quando foram abordados por três indivíduos (um deles o denunciado), que anunciaram o roubo e exigiram que as vítimas entregassem todos os seus bens. Um dos homens carregava em sua cintura uma arma de fogo, tendo os indivíduos mostrado o armamento às vítimas, e as ameaçado afirmando: "perdeu passa tudo, senão vocês irão morrer". Diante da grave ameaça empregada, os indivíduos lograram êxito em subtrair os aparelhos telefônicos das vítimas, se tratando de 02 (dois) lphones, marca Apple. Após a subtração, os indivíduos tentaram se evadir do local dos fatos, todavia, populares que presenciaram o roubo, abordaram dois dos meliantes, sendo eles identificados como IGOR BARRETO SOUZA, ora Denunciado e o adolescente Kauã Fhellype Vieira Souza. A Guarda Municipal foi acionada e uma equipe compareceu ao local dos fatos, onde informados sobre todo o ocorrido. Um dos aparelhos subtraídos, um lphone XR de cor rosa, de propriedade de Kianny foi recuperado. Ainda, populares localizaram e realizaram a entrega de um celular Motorola de cor rosa, também dispensado pelos criminosos em sua tentativa de fuga, conforme auto de apreensão de fls. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado,
foi o apelante condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II e §2º- A, I (duas vezes) do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, à pena final de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado e 97 (noventa e sete) dias-multa.

A defesa busca absolvição, ao argumento de que as provas produzidas são insuficientes para a condenação.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
auto de apreensão de fls. 34/35; boletim unificado registrado n° 51801898, encartado às fls. 13/18; bem como da prova oral colhida na fase inquisitorial e em Juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono
alguns depoimentos:

QUE: Ontem à noite, por volta das 20h, a declarante estava na rua, Indo à academia Ativa, com seu irmão GUSTAVO LAMAS GRAMELICK,
quando a declarante e seu Irmão Já citado foram abordados por três indivíduos, sendo que um deles ostentava uma arma na cintura, porque ele levantou a camisa e mostrou a arma (na cintura); Disseram: "perdeu, passa tudo; "QUE arrancaram o telefone celular da declarante e de seu irmão; QUE um dos Indivíduos conseguiu se evadir;
QUE populares acionaram a polícia militar, que chegou em poucos minutos;
QUE a declarante reconheceu, ainda no local, os Indivíduos posteriormente identificados como os nacionais: KAUÃ FHELLYPE VIEIRA SOUZA E IGOR BARRETO SOUZA como dois dos indivíduos que assaltaram a declarante e seu Irmão na noite de ontem.
(Vítima Kianny Lamas Gramelick.)

QUE: Ontem à noite, por volta das 20h, o declarante estava na rua, Indo à academia no Bairro Ilha dos Bentos, com sua Irmã KIANNY LAMAS GRAMELICK, quando o declarante o sua Irmã Já citada foram abordados por três Indivíduos, sendo que um deles ostentava uma arma na cintura; Diasseram: "perdeu, passa tudo, se não vocês irão morrer; " QUE levaram o telefone celular do declarante e também o de sua irmã; QUE não tem condições de indicar qual deles estava armado, mas que se recorda que era só um deles que estava armado; QUE um dos indivíduos conseguiu se evadir; QUE populares acionaram a polícia militar, que chegou em poucos minutos;
QUE o declarante reconheceu, ainda no local, os Indivíduos posteriormente Identificados como os nacionais: KAUÃ FHELLYPE VIEIRA SOUZA E IGOR BARRETO SOUZA como dois dos indivíduos que assaltaram o declarante e sua Irmã na data de ontem
. (Vítima Gustavo Lamas Gramelick.)

QUE: O DECLARANTE CONFIRMA O TEOR DOE FATOS NARRADOS: "NO DIA 18 A GUARNIÇÃO 79 FOI ACIONADA PELA CENTRAL, QUE DOIS INDIVIDUOS IDENTIFICADOS COMO IGOR BARRETO KAUÂ FHEL1PE E ESTARIAM SENDO ESPANCADOS POR POPULARES. NA CHEGADA DA EQUIPE FOI ENFORMADO QUE OS TINHAM ROUBADO DUAS PESSOAS NA VIA.
EM CONVERSA COM AS DUAS VITIMAS, FOI RELATADO QUE OS SUSPEITOS ESTAVAM ARMADOS, AGIRAM DE MUITA AGRESSIVIDADE E FORAM RECONHECIDO PELAS VITIMAS E UM TERCEIRO SUSPEITO CONSEGUIU SE EVADIR DO LOCAL. FOI SUBTRAIDO DAS VITIMAS DOIS TELEFONES CELULARES DA MARCA IPHONE, ONDE UM FOI LOCALIZADO E ENTREGUE PARA GUARNIÇÃO O SEGUNDO APARELHO NÃO FOI LOCALIZADO
.
ENQUANTO A GUARNIÇÃO ESTAVA INDO NO LOCAL FOI ENTREGUE UM APARELHO MOTOROLA QUE FOI DISPENSADOS PELOS SUSPEITOS QUE EM RELATO A EQUIPE QUE ESTARIAM EFETUANDO OS ROUBOS PELA A “PEÇA” ARMA QUE TINHAM PERDIDO DO BAIRRO DA PENHA E TERIAM QUE PAGAR.
LOGOS APÓS OS SUSPEITOS FORAM LEVADOS PARA O HOSPITAL BEZERRA PARA ATENDIMENTO E LOGO ENTREGUE PARA 2B REGIONAL. USO DE ALGEMA PARA RESGUARDAR OS SUSPEITOS E A GUARNIÇÃO." (Policial MARCIOGLEI PEREIRA.)

QUE: CONFIRMA O TEOR DOS FATOS NARRADOS: "NO DIA 18 A GUARNIÇÃO 79 FOI ACIONADA PELA CENTRAL, QUE DOIS INDIVÍDUOS IDENTIFICADOS COMO IGOR BARRETO KAUÃ FHELIPE E ESTARIAM SENDO ESPANCADOS POR POPULARES. NA CHEGADA DA EQUIPE FOI INFORMADO QUE OS TINHAM ROUBADO DUAS PESSOAS NA VIA. EM CONVERSA COM AS DUAS VÍTIMAS, FOI RELATADO QUE OS SUSPEITOS ESTAVAM ARMADOS, AGIRAM DE MUITA AGRESSIVIDADE E FORAM RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS E UM O TERCEIRO SUSPEITO CONSEGUIU SE EVADIR DO LOCAL. FOI SUBTRAÍDO DAS VÍTIMAS DOIS TELEFONES CELULARES DA MARCA IPHONE, ONDE UM FOI LOCALIZADO E ENTREGUE PARA GUARNIÇÃO O SEGUNDO APARELHO NÃO FOI LOCALIZADO. ENQUANTO A GUARNIÇÃO ESTAVA INDO NO LOCAL FOI ENTREGUE UM APARELHO MOTOROLA QUE FOI DISPENSADOS PELOS SUSPEITOS QUE EM RELATO A EQUIPE QUE ESTARIAM EFETUANDO OS ROUBOS PELA A “PEÇA” ARMA QUE TINHAM PERDIDO DO BAIRRO DA PENHA E TERIAM QUE PAGAR. LOGOS APÓS OS SUSPEITOS FORAM LEVADOS PARA O HOSPITAL BEZERRA PARA ATENDIMENTO E LOGO ENTREGUE PARA 2 REGIONAL. USO DE ALGEMA PARA RESGUARDAR OS SUSPEITOS E A GUARNIÇÃO." (Policial JOEL THEODORE PARANHOS BUCSAN.)

A defesa aduz que não há como comprovar a prática do delito, por não ter nos autos provas suficientes da autoria delitiva para embasar o decreto condenatório.

Entretanto, friso que o apelante foi encontrado em posse da
res furtiva
(um iphone XR) no momento em que foi detido.

Não obstante, em juízo, tanto Kianny como Gustavo confirmaram seus depoimentos prestados em sede policial, afirmando a participação do acusado no assalto e o reconhecendo como sendo um dos autores do roubo, porquanto fizeram o reconhecimento no local, após o apelante e o adolescente Kauã serem detidos pelos populares.

Além disso, a vítima Kianny foi precisa em afirmar que outro indivíduo mostrou a arma que portava, e acrescentou que, o ora apelante, embora não portasse arma de fogo, proferiu ameaças.

Acrescentam-se os relatos trazidos em juízo pelo adolescente Kauã, que não se olvidou em dizer que o ora apelante foi quem “enquadrou” a vítima.

Ademais, vale mencionar que o Guarda Municipal que acompanhou o adolescente Kauã ao hospital, acrescentou que o adolescente negou sua participação no roubo em questão, imputando a autoria delitiva na pessoa do acusado.

Por fim, é imprescindível citar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da especial valoração do depoimento da vítima em delitos dessa espécie. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu. Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(AGRG no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020). (...) (STJ; AgRg-HC 711.887; Proc. 2021/0394749-1; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 09/06/2023).

Por tais razões, entendo que a sentença proferida não merece retificação devendo ser mantida em sua integralidade, por se mostrar muito bem lançada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.